Tribunal: TJES
Processo: 5010329-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010329-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANSELMO SIQUEIRA

AGRAVADO: PATRICIA CELIA SIQUEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA ANTECIPADA. ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o rol de hipóteses para concessão de liminar em ação de despejo, previsto no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, não é taxativo, sendo cabível a concessão de tutela antecipada com fundamento no art. 300 do CPC, desde que preenchidos os requisitos legais.

2. Demonstrada a probabilidade do direito do agravante, consubstanciada na comprovação da propriedade do imóvel e da ocupação irregular pela agravada por meio de contrato de locação e termo de responsabilidade, bem como o perigo de dano decorrente da inviabilidade do exercício do direito de propriedade e da impossibilidade de realização de melhorias no bem, impõe-se a concessão da tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel.

3. A matéria relativa à propriedade é irrelevante para a ação de despejo, que visa à extinção da relação locatícia e à retomada do imóvel pelo locador.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória-ES, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010329-16.2025.8.08.0000

Agravante: Anselmo Siqueira

Agravado: Patricia Celia Siqueira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Anselmo Siqueira contra decisão proferida pelo Magistrado da 4ª Vara Cível do Juízo de Cariacica que, nos autos da Ação de Despejo por Ocupação Irregular nº 5006714-79.2025.8.08.0012, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para desocupação do imóvel.

Em razões recursais de id 14529935, o agravante sustenta, em síntese, que (i) é legítimo proprietário do bem, fato reconhecido pela própria agravada por meio de documentos firmados, como contrato de locação e termo de responsabilidade; (ii) após o falecimento da usufrutuária, sua irmã, permitiu que a agravada permanecesse no imóvel, celebrando com ela um contrato de locação para regularizar a ocupação temporária, recusando-se, contudo, a desocupá-lo mesmo após o término do prazo de locação pactuado; (iii) a permanência indevida da agravada causa-lhe prejuízos materiais e impossibilita o exercício do direito de propriedade. Requer a concessão de tutela recursal para determinar a imediata desocupação do imóvel.

Decisão de id. 14615603 concedendo a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no id. 15885880.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão proferida pelo Magistrado singular que indeferiu o pedido de tutela antecipada para desocupação do imóvel, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 59 da Lei nº 8.245/91.

De fato, embora a ação de despejo esteja sujeita às hipóteses específicas de concessão de liminar previstas no art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, a jurisprudência já pacificou a possibilidade de concessão de tutela antecipada em hipóteses não previstas expressamente na referida norma, com fundamento no art. 300 do CPC, desde que demonstrados os requisitos legais. Vejamos:

LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1º, DA LEI N.º 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE.

1.
O rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida
.

2. Ainda que se verifique a evidência do direito do autor, para a concessão da tutela antecipada com base no inciso I do art. 273 do CPC não se dispensa a comprovação da urgência da medida, tudo devidamente fundamentado pela decisão concessiva, nos termos do § 1º do mencionado dispositivo. A ausência de fundamentação acerca de todas as exigências legais conduz à nulidade da decisão.

3. Embora o acórdão recorrido careça de fundamentação adequada para a aplicação do art. 273, inciso I, do CPC, a Lei n.º 12.112/09 acrescentou ao art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, a possibilidade de concessão de liminar em despejo por de "falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação", desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Assim, cuidando-se de norma processual, sua incidência é imediata, sendo de rigor a aplicação do direito à espécie, para determinar ao autor a prestação de caução - sob pena de a liminar perder operância.

4. Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.207.161/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/2/2011, DJe de 18/2/2011.)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, IX, DA LEI Nº 8.245/91. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de despejo com pedido de tutela antecipada cumulada com cobrança de aluguéis, deferiu liminarmente a desocupação de imóveis comerciais, concedendo prazo de 30 (trinta) dias corridos para desocupação voluntária. A parte autora alegou inadimplemento contratual referente aos meses de abril a julho de 2023, ausência de pagamento de IPTU e encargos, além da utilização da caução inicialmente pactuada para abatimento de aluguéis vencidos. A parte agravante sustentou que a caução ainda estaria vigente, e que não foram preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar, em especial pela ausência de caução judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar de desocupação em ação de despejo por inadimplemento contratual, conforme o art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91; e (ii) definir se é possível mitigar a exigência de caução judicial com base nos pressupostos da tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte agravante reconhece a inadimplência contratual, preenchendo um dos requisitos para o deferimento da medida liminar de despejo, conforme previsto na Lei do Inquilinato. 4. Ao que consta até o momento, a caução contratual inicialmente pactuada foi utilizada com anuência da locadora para pagamento de aluguéis em atraso, descaracterizando a existência de garantia vigente à época do ajuizamento da ação. 5. O valor da dívida locatícia supera o montante equivalente a três meses de aluguel, atendendo à finalidade de garantia exigida pelo art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91. 6.
A jurisprudência dos Tribunais admite a mitigação dos requisitos do art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato, permitindo a concessão da liminar com base nos requisitos da tutela provisória de urgência do art. 300 do CPC, desde que demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do direito.
7. No caso concreto, os requisitos da tutela de urgência foram preenchidos, sendo legítima a concessão da liminar de desocupação, ainda que ausente caução judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A desocupação liminar do imóvel por inadimplemento contratual pode ser deferida mesmo na ausência de caução judicial, desde que presentes os requisitos da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC. 2. A utilização da caução contratual para abatimento de aluguéis vencidos descaracteriza a existência de garantia vigente, permitindo a mitigação da exigência prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato. 3. A presença de débito locatício superior a três meses de aluguel supre a necessidade de caução judicial, cumprindo a função garantidora do prejuízo em caso de revogação da medida. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º, IX; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1207161/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.02.2011, DJe 18.02.2011. TJES, AI 5003541-88.2022.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, 2ª Câmara Cível, j. 31.08.2022. TJES, AI 0004297-86.2017.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 19.06.2017. TJES, AI 5009765-08.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 06.12.2023. (TJES - Agravo de Instrumento n. 5002171-06.2024.8.08.0000 - Relator(a): Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva - 3ª Câmara Cível - Dj. 26.05.2025.

No caso dos autos, há indícios suficientes da propriedade do imóvel pelo agravante, com apresentação de recibos de compra e venda, comprovantes de pagamento de IPTU e contrato de locação firmado entre as partes. Além disso, consta termo assinado pela agravada reconhecendo a titularidade do imóvel e a natureza temporária da ocupação.

Tais documentos evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo agravante, bem como a ocupação irregular pela agravada, que se recusa a desocupar o imóvel mesmo após a extinção do contrato pelo decurso do prazo.

O perigo de dano também está demonstrado, na medida em que a permanência da agravada no imóvel inviabiliza o exercício do direito de propriedade do agravante, além de impossibilitar a realização de melhorias e reformas necessárias no bem.

Dessa forma, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, revela-se adequada a concessão da tutela recursal de urgência, ainda que ausente subsunção estrita às hipóteses do art. 59, §1º, da Lei do Inquilinato.

Por fim, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, “
Matéria relativa à propriedade que não guarda relação com a ação de despejo, que tem como finalidade a extinção da relação locatícia, com a retomada do imóvel pelo locador
.” (REsp n. 1.127.537/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/4/2013, DJe de 25/4/2013.)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, para reformar a decisão agravada e
deferir a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a desocupação pela agravada do imóvel situado na Rua Santana, 329, Presidente Médici, Cariacica/ES, no prazo de 30 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.